Tribunal: TJES
Processo: 5014318-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014318-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURIMAR ANTONIO DEMENECH e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014318-27.2022.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDOS:
AURIMAR ANTONIO DEMENECH, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. NEGATIVA DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ANGIOPLASTIA. FORNECIMENTO DE STENTS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR. DESPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por AURIMAR ANTONIO DEMENECH

em face da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte requerente relata que possui histórico de doença cardíaca, tendo sido submetido há alguns procedimentos cirúrgicos, dentre eles IMPLANTES DE STENTS CORONÁRIOS FARMACOLÓGICOS REVESTIDOS DE BIOLIMUS – procedimento datado de agosto de 2017, o qual, teve sua cobertura autorizada pela UNIMED.

Contudo, em 2022, foi prescrito ao Requerente novo implante de 02 STENTS CORONÁRIOS FARMACOLÓGICOS EM CROMO COBALTO REVESTIDOS POR EVEROLIMUS, e a requerida negou, sob a justificativa de que o plano não cobre órtese, em virtude da negativa, o requerente se viu obrigado a custear o material indicado pelo médico. Em vista disso, requer ser indenizado por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO EM PARTE OS PEDIDOS e CONDENO
a parte Ré, a pagar à parte Autora, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

Irresignada com a sentença proferida, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que restou caracterizada a falha na prestação de serviço em razão da cobertura estadual do plano de saúde ser pela necessidade de reconhecimento de danos morais indenizáveis.

Por sua vez, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a negativa foi em razão da ausência de cobertura contratual, requerendo que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece modificação, e que o recurso do autor merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença proferida pelo magistrado de origem, dado ser pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como ocorreu no presente caso (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp 1.552.287/DF, DJE 03/04/2017).

Saliento que os planos de saúde não podem restringir as alternativas técnicas expressamente indicadas pelos médicos especialistas para o restabelecimento ou acompanhamento da saúde do beneficiário do plano. A situação, inclusive, beira o surrealismo, visto que de uma banda a recorrente autoriza o procedimento cirúrgico, e, lado outro, nega o fornecimento dos insumos necessários a sua efetivação, o que no caso equivale a uma negativa completa de cumprimento do contrato firmado.

A limitação alegada, na prática, obsta a própria essência do contrato, o que não pode ser admitido, eis que não se trata de caso onde o consumidor aumenta os riscos.

Dessa forma, é evidente que a negativa da UNIMED em fornecer o material para a realização da cirurgia indicada pelo médico especialista da própria recorrente caracteriza falha nos serviços prestados pela ré, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de Minas Gerais. Vejamos:

EMENTA: PLANO DE SAÚDE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO COBERTO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ao contrato de prestação de serviços de atendimento médico, denominado de plano de saúde, são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Havendo previsão de cobertura para o procedimento no contrato firmado, e do qual a contratante necessita, é ilícita a negativa de autorização pela operadora de plano de saúde. (TJ-MG - AC: 10024121088215001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: 10/09/2018)

Dessa forma, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços da ré, bem como em razão de ter sido obrigada a arcar de forma privada com os custos para conseguir realizar a cirurgia prevista em seu plano de saúde.

Os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a fixação da indenização na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrida.

Ademais, coaduno com o entendimento do juízo de origem em relação a devolução simples do valor despendido pelo autor para adquirir o material.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao do autor, pelos fundamentos transcritos supra, para reformar a sentença e:

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros, contados a partir da citação, e correção monetária, contada a partir da data do arbitramento. Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Em contrapartida, NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida e condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)